Tribunal: CARF
Processo: 12585.000467/2010-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.000467/2010-95
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-006.502 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BERTIN S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE EMENTA E
RAZÃO DE DECIDIR. CABIMENTO.
A ementa tem que refletir as razões de decidir do voto vencedor. Os embargos
são cabíveis para sanar contradição entre a ementa e as razões de decidir.
Embargos acolhidos para retificar o texto da ementa e sanar a contradição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para que as ementas do acórdão embargado
passem a ser as seguintes: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de
apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009 ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
SÚMULA N° 02. Judiciário, no controle difuso de constitucionalidade, pode deixar de aplicar lei
que considere em desacordo com a Constituição. Tal prerrogativa, todavia, não se estende aos
órgãos administrativos, sendo que se deve aplicar a Súmula CARF n° 02 estabelecendo que "não
é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária." JURISDIÇÃO.
COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE FISCAL. É competente para lançamento de tributos
federais a autoridade fiscal de outra jurisdição, nos termos do art. 9o do Decreto 70.235/72 e
alterações posteriores. ALEGAÇÃO DE NULIDADE MÉRITO FAVORÁVEL AO SUJEITO
PASSIVO Quando puder decidir o mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou
suprir-lhe a falta. MULTA DE OFÍCIO E JUROS. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO.
SUCESSÃO DE EMPRESA POR INCORPORAÇÃO. MULTA EXIGIDA DA EMPRESA
SUCESSORA. CABIMENTO. No que toca à sessão do CTN que trata da "Responsabilidade dos
Sucessores", a expressão "créditos tributários" compreende não apenas aqueles decorrentes de
tributos, mas também os oriundos de penalidades pecuniárias. A transferência da
responsabilidade por sucessão aplica-se, por igual, aos créditos tributários já definitivamente
constituídos, ou em curso de constituição à data dos atos nela referidos, e aos constituídos
posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos a obrigações tributárias surgidas até a
referida data. INTIMAÇÃO. ENDEREÇO DO ADVOGADO. SÚMULA CARF No 110 No
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito
passivo.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009 NÃO-
CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS. O alcance do conceito de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12585.000467/2010-95
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.502 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000467/2010-95

insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do PIS Pasep e da COFINS é aquele em que o
os bens e serviços cumulativamente atenda aos requisitos de (i) pertinência ao processo
produtivo ou prestação de serviço; (ii) emprego direto ou indireto no processo produtivo ou
prestação de serviço; e (iii) essencialidade em que a subtração importa a impossibilidade da
produção ou prestação de serviço ou implique substancial perda de qualidade (do produto ou
serviço resultante).
(documento assinado digitalmente)
CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Suplente
convocada), Laércio Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Recorrente, em face do
Acórdão no 3201-005.371, de 21/05/2019 (fls. 490 a 515), assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE SÚMULA N° 02.
Judiciário, no controle difuso de constitucionalidade, pode deixar de aplicar lei que
considere em desacordo com a Constituição. Tal prerrogativa, todavia, não se estende
aos órgãos administrativos, sendo que se deve aplicar a Súmula CARF n° 02
estabelecendo que “não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.”
JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE FISCAL.
É competente para lançamento de tributos federais a autoridade fiscal de outra
jurisdição, nos termos do art. 9o do Decreto 70.235/72 e alterações posteriores.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE MÉRITO FAVORÁVEL AO SUJEITO PASSIVO
Quando puder decidir o mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO.
SUCESSÃO DE EMPRESA POR INCORPORAÇÃO. MULTA EXIGIDA DA
EMPRESA SUCESSORA. CABIMENTO.
No que toca à sessão do CTN que trata da "Responsabilidade dos Sucessores", a
expressão "créditos tributários" compreende não apenas aqueles decorrentes de tributos,
mas também os oriundos de penalidades pecuniárias. A transferência da
responsabilidade por sucessão aplica-se, por igual, aos créditos tributários já
definitivamente constituídos, ou em curso de constituição à data dos atos nela referidos,
e aos constituídos posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos a obrigações
tributárias surgidas até a referida data.
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.502 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000467/2010-95

INTIMAÇÃO. ENDEREÇO DO ADVOGADO. SÚMULA CARF No 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS.
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do PIS
Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente atenda aos
requisitos de (i) pertinência ao processo produtivo ou prestação de serviço; (ii) emprego
direto ou indireto no processo produtivo ou prestação de serviço; e (iii) essencialidade
em que a subtração importa a impossibilidade da produção ou prestação de serviço ou
implique substancial perda de qualidade (do produto ou serviço resultante).
BENS PARA REVENDA. DIREITO AO CRÉDITO.
Os incisos I dos artigos 3° das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03 admitem créditos sobre
bens adquiridos para revenda, exceto os tributados à alíquota zero.
ENERGIA ELÉTRICA. CRÉDITO.
Permite-se o crédito não-cumulativo em relação aos valores da energia elétrica
consumida nos estabelecimentos da empresa e não o valor total constante da fatura da
concessionária, onde são cobrados outros serviços.
A Fazenda suscita contradição/omissão/obscuridade entre o texto do acórdão e sua
ementa. Destaca o seguinte trecho da ementa (fl. 526):
BENS PARA REVENDA. DIREITO AO CRÉDITO.
Os incisos I dos artigos 3° das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03 admitem créditos sobre
bens adquiridos para revenda, exceto os tributados à alíquota zero.
ENERGIA ELÉTRICA. CRÉDITO.
Permite-se o crédito não-cumulativo em relação aos valores da energia elétrica
consumida nos estabelecimentos da empresa e não o valor total constante da fatura da
concessionária, onde são cobrados outros serviços.
Assevera, a seguir, que o voto condutor não trata dessas matérias (fl. 526):
Ocorre que, examinando o inteiro teor do acórdão, observa-se que não foi abordado o
tema relativo ao direito ao crédito de “bens para revenda” e nem de “energia elétrica”,
em que pese conste referência na ementa. Tal constatação evidencia contradição entre o
disposto na ementa e no voto condutor do acórdão, merecendo ser o acórdão saneado.
O despacho de admissibilidade (e-fls. 530 a 533) entende que existe obscuridade
no julgado.
Com efeito, não encontro no acórdão embargado tratamento das matérias, de modo que
existe obscuridade no julgado. A Ementa deve conter um resumo dos fundamentos da
decisão, e a omissão do voto condutor quanto à matéria, ou a presença, na ementa, de
matéria impertinente aos autos, deve merecer saneamento por parte do colegiado.
É o relatório.

Voto
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.502 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000467/2010-95

Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo, Relator.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, passaremos a analisar os
embargos.
De fato, tem razão a embargante, Fazenda Nacional, ao observar a necessidade de
correção da Ementa para bem refletir o que consta do acórdão. A Ementa possui matérias que
não foram tratadas no acórdão, devendo estas serem decotadas da ementa.
BENS PARA REVENDA. DIREITO AO CRÉDITO.
Os incisos I dos artigos 3° das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03 admitem créditos sobre
bens adquiridos para revenda, exceto os tributados à alíquota zero.
ENERGIA ELÉTRICA. CRÉDITO.
Permite-se o crédito não-cumulativo em relação aos valores da energia elétrica
consumida nos estabelecimentos da empresa e não o valor total constante da fatura da
concessionária, onde são cobrados outros serviços.
Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos sem efeitos infringentes para
decotar da Ementa a referência aos “Bens para revenda. Direito ao crédito” e “Energia elétrica.
Crédito.”
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO

Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital